Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM ÁREA DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios e custas. Observe o embargante que a Lei n. 9.099/1995 tem disciplina própria para a condenação de sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), prevendo-a apenas em desfavor do recorrente vencido. O recorrente foi vencedor. Assim, não há honorários. Inaplicável o 85 do CPC.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.